Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BENEDITO SANTANA DE ARRUDA - CPF: 292.976.051-68 (AGRAVADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 1992. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória que determinou a exibição de documentos bancários relativos a investimentos realizados em 1992, aplicou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, fixou que a perícia observasse os parâmetros indicados na petição inicial e estabeleceu multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, para o caso de descumprimento. O agravante sustenta a impossibilidade material de apresentação dos documentos, a inexistência de dever de guarda perpétua, a inaplicabilidade da presunção do art. 400 do CPC, o indevido direcionamento da prova pericial e a excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa parâmetros para a prova pericial; (
ii
) estabelecer se é legítima a determinação de exibição de documentos com aplicação de presunção em desfavor da instituição financeira; e (
iii
) determinar se o valor da multa cominatória fixada deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo interpretação extensiva apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

A definição de parâmetros para a perícia possui natureza instrutória e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem evidencia urgência apta a justificar o conhecimento imediato da matéria.

A determinação de exibição de documentos mostra-se adequada diante da resistência injustificada da instituição financeira, em contexto de relação de consumo com inversão do ônus da prova reconhecida na origem.

A posterior juntada de documentos nos autos de origem enfraquece a alegação de impossibilidade material absoluta de cumprimento da ordem judicial.

A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo assumir caráter punitivo ou gerar onerosidade excessiva.

A redução do valor diário da astreinte harmoniza a finalidade coercitiva da medida com as peculiaridades do caso, especialmente diante da antiguidade da documentação e do cumprimento posterior da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa parâmetros para a prova pericial, por se tratar de matéria instrutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, ausente situação de urgência.

É legítima a determinação de exibição de documentos em relação de consumo com inversão do ônus da prova, especialmente diante de resistência injustificada da instituição financeira.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando o valor fixado se revelar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 400 e 537.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008112-50.2026.8.11.0000

ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

X
BENEDITO SANTANA DE ARRUDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto porITAÚ UNIBANCO S.A.,com o fito de
reforma
ra decisão que, nosautosdaAçãoIndenizatória nº 1046665-42.2021.8.11.0001, ajuizada por BENEDITO SANTANA DE ARRUDA,determinou a exibição de documentos bancários referentes a investimentos realizados em 1992, aplicou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, determinou que a perícia utilize os parâmetros da inicial e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade material de apresentação dos documentos, a inexistência de dever de guarda perpétua, a inaplicabilidade da presunção do art. 400 do
Código de Processo Civil
, o indevido direcionamento da prova pericial, bem como a inadequação e excessividade da multa fixada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, no que tange à insurgência relativa à determinação de que a perícia utilize os parâmetros e índices indicados na petição inicial, verifica-se que
neste ponto, a
deliberação possui natureza eminentemente instrutória, inserindo-se no âmbito de organização da prova técnica.

Como cediço
, o

rol do art
igo
1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

No caso concreto, a definição de parâmetros periciais não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, tampouco se demonstra situação de urgência apta a justificar o conhecimento imediato da matéria.

Cuida-se de questão que pode ser oportunamente reexaminada em eventual apelação, caso reste demonstrado prejuízo concreto à parte, não se verificando, nesta fase, risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

Assim, quanto a esse ponto, o recurso não comporta conhecimento.

No que se refere às demais insurgências,
verifica-se que a decisão recorrida se mostra escorreita, notadamente
diante da resistência injustificada
da parte agravante em relação
à exibição dos documentos determinados, em contexto de relação de consumo, com inversão do ônus da prova reconhecida pelo Juízo singular
.

Ademais, e
mbora alegada a impossibilidade material de apresentação dos documentos, constata-se que a parte agravante realizou posterior juntada da documentação sob o
id
nº 224047649, em 23/02/2026, nos autos de origem, circunstância que
, inclusive,
evidencia a superação da situação fática inicialmente apontada.

Em outros termos, a juntada dos documentos
nos autos de origem
enfraquece sobremaneira a tese de impossibilidade absoluta de cumprimento da ordem judicial, evidenciando que a determinação era, ao menos em parte, passível de atendimento.

Todavia, no que concerne à multa cominatória, embora legítima a sua fixação como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial, impõe-se a sua readequação.

É
cediço que a
multa prevista no art. 537 do
Código de Processo Civil
possui natureza eminentemente coercitiva, não podendo assumir caráter punitivo ou resultar em onerosidade excessiva. Deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta e com as peculiaridades do caso concreto.

Assim, n
a hipótese, a multa foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
para compelir a instituição financeira à apresentação de documentos referentes a operação realizada em 1992.

Considerando que houve posterior cumprimento parcial da determinação, bem como que a controvérsia envolve documentação antiga, cuja localização pode demandar maior complexidade operacional,
verifica-se
que a redução do valor diário se mostra medida adequada para harmonizar a finalidade coercitiva da astreinte com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução do valor não implica esvaziamento da medida, pois a multa permanece apta a compelir o cumprimento da ordem judicial, ao mesmo tempo em que afasta eventual desproporcionalidade.

Assim, reput
a-se
adequado reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantido o limite máximo já fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar suficiente e compatível com a natureza da obrigação imposta.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO em parte do recurso e,
na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantido o limite máximo anteriormente fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026